Tribunal: TJBA
Processo: 8175830-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175830-54.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: AMSYL REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Advogado(s)
:
DIEGO PEIXOTO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. REJEITADA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO. DESVIO DE ENERGIA ANTES DO MEDIDOR. TOI. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 1.000/2021 DA ANEEL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RECUPERAÇÃO DO CONSUMO NÃO MEDIDO. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMADA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

1. A manutenção da justiça gratuita é medida que se impõe quando a pessoa jurídica demonstra, mediante documentação idônea, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ.

2. A concessionária de serviço público de energia elétrica detém prerrogativa legal para realizar inspeções técnicas por iniciativa própria, conforme dispõe o art. 248 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, sendo dispensável a intimação prévia do consumidor.

3. Constatado, por meio de TOI devidamente instruído com conjunto probatório idôneo, o desvio de energia antes do medidor, revela-se legítima a cobrança de valores a título de recuperação de consumo não medido, sendo prescindível a realização de perícia técnica quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

4. A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento da fatura relativa à recuperação de consumo configura exercício regular de direito, inexistindo ilicitude na conduta da concessionária.

5. Inexistente ato ilícito, não há falar em dano moral indenizável, quando a cobrança decorre de atuação legítima e respaldada em norma regulatória.

Apelação da parte Ré a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8175830-54.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e apelada

AMSYL REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

REJEITAR A IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

e, no mérito,
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ
,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).